Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742012-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARÃES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49217654, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por HELENA PEREIRA GUIMARÃES. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 71216103 – p. 7/10) conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 71216104), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 598.365 (Tema 181) e no RE 956.302 (Tema 895). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no paradigma do Tema 895, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, quanto à tese fixada no RE 598.365 (Tema 181), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não abarca o decidido no referido paradigma. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento do citado precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014